Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-68.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. A defesa se insurge contra o acórdão por suposta omissão na análise da dosimetria da pena, sustentando que, diante do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, deveria ter sido reconhecida a atenuante da confissão judicial, já que foi utilizada como fundamento para manter a condenação. Ao final, requer que os embargos de declaração tenham efeito infringente, com o reconhecimento da atenuante e a consequente readequação da pena aplicada.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Em seu parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração (ID 80074557).
4. Em que pese o embargante não ter suscitado essa questão nas razões recursais, devido ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal e à natureza da matéria, deve-se proceder à reavaliação da dosimetria da pena.
5. No caso, analisando a declaração em sede de interrogatório judicial, observa-se que o embargante admitiu ter adquirido o aparelho celular por R$ 450,00, cujo valor estimado é R$ 1.000,00, sem qualquer documentação ou indício da origem lícita do bem, sendo que, posteriormente, revendeu o produto a um colega de trabalho. Tais elementos confirmaram aspectos centrais da acusação, especialmente no que se refere à aquisição do bem sem os cuidados mínimos exigidos, o que configura os elementos do tipo penal previsto no art. 180, §3o, do Código Penal.
6. É entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o réu faz jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. (STJ. 5a Turma. REsp 1.972.098-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/06/2022).
7. Desse modo, deve ser sanada a omissão para reconhecer a confissão espontânea do réu, diante da confissão parcial dos fatos, razão pela qual é necessária a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência na segunda fase de aplicação da pena, devendo ser mantida a pena-base fixada na primeira fase, diante da inexistência de causa de aumento ou diminuição de pena.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS apenas para fixar a pena definitiva em 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.